Tribunal: TJSP
Processo: 2254225-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade – O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais, sem mandado, na residência onde se encontrava o apelante tem seu fundamento no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não gerando, portanto, provas

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade – O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais, sem mandado, na residência onde se encontrava o apelante tem seu fundamento no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não gerando, portanto, provas ilícitas - Outrossim, a efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – A eventual possibilidade de fixação de regime inicial mais brando ou eventuais benefícios que poderão ser concedidos, é matéria que foge desta seara de cognição sumária do "writ", visto que somente poderá ser enfrentada após a colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente serão observados. E, portanto, somente poderá ser analisada após a realização da instrução processual - O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.